Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição de fundo de direito em demanda que objetiva o pagamento de reserva matemática adicional, afastando a natureza de trato sucessivo da obrigação.
2. A parte embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido analisada a tese de ausência de comprovação do protesto judicial alegado como causa interruptiva da prescrição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
7.Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09.07.2025.